Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E VALORES DE PARCELAS IRREAIS. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais para: declarar a existência de vício de consentimento (erro e dolo) e anular o contrato de consórcio; declarar nulo o contrato de seguro prestamista; condenar a ré à restituição integral imediata dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de consórcio celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou após o encerramento do grupo; e (iii) determinar se a conduta da ré configura danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do conjunto probatório, especialmente as mensagens e os áudios apresentados pelo consumidor e não impugnados especificamente pela apelante, demonstra de forma inequívoca que o representante comercial da empresa ré, ora apelante, fez promessas específicas e determinantes para a tomada de decisão de contratar, dentre elas contemplação no primeiro sorteio após a assinatura do contrato, entrega das chaves em até 30 dias e parcelas mensais de aproximadamente R$ 900,00.
4. A existência de cláusulas contratuais padronizadas e de declarações formais não afasta o vício de consentimento quando demonstrado, por outras provas, que a manifestação de vontade do consumidor foi captada mediante informações substancialmente diversas da realidade contratual.
5. A conduta do representante comercial, ao prometer contemplação imediata e valores de parcelas irreais, viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil e no artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando comportamento doloso apto a induzir o consumidor em erro quanto aos elementos essenciais do contrato.
6. Nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a administradora de consórcio responde solidariamente pelos atos praticados por seus representantes comerciais que, em seu nome e no exercício de atividade a ela vinculada, estabelecem contato com os consumidores.
7. O erro não recai sobre a natureza do negócio, mas sim sobre qualidades essenciais do objeto contratado: prazo de contemplação, valor das parcelas e possibilidade de cumprimento das obrigações, configurando erro substancial nos termos dos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil.
8. A restituição imediata dos valores é medida que se impõe, pois a tese firmada no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos casos de desistência ou exclusão do consorciado, situações em que o contrato é válido, e não aos casos de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.
9. A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento produz efeitos ex tunc, desconstituindo o contrato desde sua origem e impondo o retorno ao status quo ante, conforme determina o artigo 182 do Código Civil.
10. O contrato de seguro prestamista foi imposto como parte do pacote, sem oportunidade real de recusa, configurando venda casada em violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e, sendo contrato acessório, segue a sorte do principal, devendo ser igualmente anulado.
11. A conduta da apelante, por meio de seu representante comercial, ultrapassou o mero descumprimento contratual, configurando prática dolosa apta a frustrar legítimas expectativas do consumidor e causar abalo psíquico relevante, caracterizando dano moral indenizável.
12. O valor da indenização de R$ 5.000,00 fixado em primeira instância revela-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade, não se mostrando excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir suas funções compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A promessa de contemplação imediata e de valores de parcelas irreais em contrato de consórcio, realizada por representante comercial da administradora, configura vício de consentimento (erro e dolo) que acarreta a nulidade do negócio jurídico. 2. A administradora de consórcio responde solidariamente pelos atos praticados por seus representantes comerciais, nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, não se aplicando o Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina a desistência ou exclusão do consorciado em contratos válidos. 4. O contrato de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio anulado por vício de consentimento segue a sorte do principal e deve ser igualmente anulado, com restituição dos valores pagos. 5. A prática dolosa de induzir o consumidor em erro mediante promessas falsas de contemplação imediata e parcelas incompatíveis com a realidade contratual, observadas as peculiaridades do caso concreto, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero descumprimento contratual.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, I e III, 182 e 422; CDC, arts. 4o, III, 6o, III, 30, 34 e 39, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 312 do STJ; TJDFT, acórdão 2051905, processo no 0706265-26.2024.8.07.0014, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 23/10/2025.